Tribunal: STF
Processo: AI 838821
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO VEICULADO POR PETIÇÃO ELETRÔNICA. TRANSMISSÃO INCOMPLETA. IMPOSSIBILIDADE DE ENTENDIMENTO DO INTEIRO TEOR DA PEÇA RECURSAL. ÔNUS DO USUÁRIO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE DADOS. LEI 9.800/99 E RESOLUÇÃO 287/2004-STF. NÃO CONHECIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.3.2010.



    Incompleto o agravo regimental transmitido por meio de petição eletrônica a inviabilizar o conhecimento de sua insurgência e do inteiro teor da peça recursal – ausência das últimas folhas do agravo - a acarretar inexistência jurídica do recurso. 



    A Resolução 287/2004-STF que instituiu o e-STF – sistema que permite o uso de correio eletrônico para a prática de atos processuais, no âmbito do Supremo Tribunal Federal -, prevê no art. 3º, § 1º, a responsabilidade integral do remetente pelo teor e integridade dos arquivos enviados.



    É ônus do usuário do sistema de transmissão de dados zelar pela qualidade e fidelidade do documento, a teor do art. 4º da Lei nº 9.800/99 e art. 3º, § 1º, da Resolução 287/2004. Precedentes.



    Agravo regimental não conhecido.